Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-55.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. READATAÇÃO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.213/1991.
1. A conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez tem como requisitos a comprovação da qualidade de segurado, a ocorrência do acidente de trabalho, o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão sofrida, bem como a prova da incapacidade total e permanente, diante da impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, nos termos dos arts. 42 e 43, ambos da Lei n. 8.213/1991.
2. Apelação conhecida e desprovida. Honorários não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem, conforme previsão legal (Lei n. 8.213/1991, Art.129, parágrafo único).